Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727941-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAETANO DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 61265985) interposto por MARCELO CAETANO DE SOUZA em face de FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da reintegração de posse n° 0707091-85.2024.8.07.0003, determinou liminarmente reintegração de posse do imóvel situado na CHÁCARA-75 CONJUNTO “A” CASA-26 SOL NASCENTE CEILÂNDIA-DF, nos seguintes termos (ID 61265986): Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA em desfavor de MARCELO CAETANO DE SOUZA. Segundo narrado pela petição inicial, a autora possui os eventuais direitos do imóvel denominado CHÁCARA-75 CONJUNTO-“A” CASA-26 SOL NASCENTE CEILÂNDIA-DF, adquiridos da pessoa de PAULO CESAR DOS SANTOS GOMES, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, em 14/09/2005. A Requerente informa que na data de 20 de Março de 2009 passou a conviver maritalmente no referido imóvel com o Requerido, sendo que o imóvel foi adquirido exclusivamente por ela antes do inicio da convivência com o Requerido. Que nos autos do PROCESSO No 0704799-98.2022.8.07.0003 (AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL), o qual tramitou na 2a VARA DE FAMÍLIA DE CEILÂNDIA-DF, restou devidamente comprovado o período de convivência do casal, compreendido entre 20/03/2009 a 05/11/2019, e que o imóvel foi excluído da partilha. Esclarece ainda que mesmo sendo devidamente notificado o réu em data de 23/11/2023, nos autos do PROCESSO No 0729632-49.2023.8.07.0003 (NOTIFICAÇÃO JUDICIAL) que tramitou na 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA-DF, o mesmo não desocupou. Todavia, até a propositura do processo, o imóvel não teria sido devolvido. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que a autora seja reintegrada à posse do imóvel situado na CHÁCARA-75 CONJUNTO-“A” CASA-26 SOL NASCENTE CEILÂNDIA-DF. DECIDO. Dispõe o 562 do CPC: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” Atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida, porquanto há demonstração de encaminhamento de notificação à parte requerida datada do anos de 2023, de forma que está compreendido dentro do lapso temporal de ano e dia. A probabilidade do direito do autor, segundo um critério de verossimilhança está demonstrado pela cessão de direitos, datada do ano de 2005, na qual demonstra que a relação da autora com o imóvel é bastante antiga ( id 189228300, página 27). Além disso, é a autora que figura como responsável pelo pagamento das despesas de água (id 189228300, página 45), o que denota ser, ao menos nesta etapa preliminar, a responsável legítima pelo imóvel, que teve sua posse esbulhada pela não devolução do bem após a notificação de desocupação. Outrossim, nos autos No 0704799-98.2022.8.07.0003 (AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL), o qual tramitou na 2a VARA DE FAMÍLIA DE CEILÂNDIA-DF, conforme acordado e com anuência do réu, o imóvel foi excluído da partilha, conforme id 189228300, página 119. Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel situado na CHÁCARA-75 CONJUNTO-“A” CASA-26 SOL NASCENTE CEILÂNDIA-DF. Deve a requerida desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cumprimento forçado. Expeça-se mandado de citação e intimação, a ser cumprido via oficial de justiça. O Agravante alega em suas razões recursais que a Agravada ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar (ID 61265988), para a desocupação do imóvel localizado em Chácara 75, Conjunto “A”, Casa 26, Sol Nascente – Ceilândia-DF, sendo que o juízo de origem deferiu a liminar para desocupação do imóvel (ID 61265986). Alega que existe controvérsia em relação à titularidade sobre os direitos em relação ao referido imóvel, ao tempo em que dá notícia da existência de discussão incidente sobre tal imóvel, a partir de um processo criminal em que se apura crimes relacionados à grilagem de terras, mostrando, inclusive, o contexto que envolve o imóvel objeto da ação na origem (IDs 61265990 e de 61266759 a 61266769). Com isso, afirma que a cessão de direitos datada de 19/09/2002 (ID 61265994), documento que a Agravada utilizou para pretender a unilateral titularidade dos direitos sobre a chácara, é falsa, pois, de fato, os direitos sobre o lote somente foram adquiridos em 2010. Por fim, colaciona aos autos uma séria de imagens nas quais confronta tais datas, para confirmar sua alegação de falsidade (ID 61266759 a 61266769). O Agravante traz como pano de fundo a notícia que, em 2019, ele e a Agravada se separaram, depois de 9 anos residindo juntos e investindo dinheiro na construção da residência, de forma conjunta. Afirma constar no processo de no 0704799-98.2022.8.07.0003, de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, que tramitou na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, a homologação de acordo no dia 14 de junho de 2023, onde reconheceram a união compreendida de 20/03/2009 a 05/11/2019, excluindo o imóvel. O Agravante traz aos autos o seguinte rol de documentos: decisão liminar (ID 61265986); inicial de reintegração de posse (ID 61265988); sentença da ação penal (ID 61265990); imagens do lote do Geoportal do DF (ID 61265991); inquérito policial (ID 61265993); cessão de direito (ID 61265994); vídeos relativos ao processo criminal (ID 61266759 a 61266769); declaração dos vizinhos (ID 61266771). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando a fragilidade documental, bem como a necessidade de dirimir as questões ligadas à titularidade do imóvel, que impactam a meação do bem e ferem o direito à moradia e a dignidade humana. Alega que o risco está presente na possibilidade de o Agravante e sua família ficarem sem lugar de moradia. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi devidamente recolhido (ID 61528497). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi devidamente recolhido (ID 61528497). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo que os requisitos devem ser concomitantes (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a partir das alegações do Agravante, do rol documental carreado ao processo, da decisão agravada, bem como dos autos na origem, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora, sem prejuízo da possibilidade de modificação do entendimento. Isso porque o Agravante logrou êxito em apontar, ainda que indiciariamente, uma situação de fundo que envolve o imóvel, dentro de um contexto fático muito comum, inclusive, em questões dessa natureza, que é o dissenso em torno à veracidade documental, mormente porque se observa, a partir da documentação trazida, que, aparentemente, no âmbito do processo criminal destacado, existe ponto de debate que envolve o lote. Ainda que se trate de matéria fática que demanda o mínimo contraditório inerente a essa via recursal, é necessário exame mais acurado, por ocasião da apreciação do presente mérito e do ofertamento da contraminuta de agravo, até para se estabelecer o mínimo de contraditório diante da alegação de fraude. Destaca-se, inclusive, que o Agravante suscitou na origem incidente de falsidade documental (ID 203387922 na origem), situação essa que minimamente traz ao cenário a necessidade de acautelar o feito no sentido de se ponderar sobre o efeito imediato da manutenção da decisão de origem. Além disso, o receio trazido pelo Agravante em relação a ver desalojado, com sua família, do lote em que vive há tempos, recomenda a prudência, que se atrela à necessidade de se resguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria aguardar o julgamento do recurso de agravo no momento estando desalojado de onde residiu por tanto tempo. De mais a mais, tal medida é totalmente reversível, pois, na medida em que eventualmente o Agravante sucumba, o processo pode retomar seu curso e a efetivação da medida reintegratória pode ser executada. Por fim, a cautela igualmente se faz necessária no sentido de evitar a concretização de diligências inúteis no presente momento, sendo que Agravante e Agravada podem aguardar o deslinde do feito sem maiores prejuízos. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que subsistem os requisitos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel situado na CHÁCARA-75 CONJUNTO “A” CASA-26 SOL NASCENTE CEILÂNDIA-DF até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para que todas as publicações constem em nome da advogada LILIANE BARBOSA ANDRADE MELO – OAB/DF 25.442, ressalvada a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024 16:27:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador